Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-06.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO CUMPRIDA. COMPROVAÇÃO DA VINCULAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COM O DEVEDOR. AUSÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE, DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA NÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO.
1. Em processos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, a citação somente ocorrerá após a concretização da medida liminar concedida. 1.1. A perfectibilização da relação jurídico-processual se dá somente após o cumprimento da ordem liminar de busca e apreensão do bem submetido à fidúcia. 1.2. Não há que se falar em comprovação da posse do veículo na hipótese em que a inicial sequer foi recebida, além de que contestação espontaneamente oferecida pelo réu, que nada esclareceu sobre a suposta posse do veículo e/ou a relação entre o réu e o dono registral do automóvel, não foi conhecida pelo juízo primevo.
2. O procedimento da Ação de Busca e Apreensão, regido pelo Decreto-Lei n. 911/1969, autoriza a recuperação do veículo alienado fiduciariamente inaudita altera pars, possibilitando, ao final, a consolidação da posse do bem pelo credor fiduciário, desde que não haja dúvida sobre a titularidade do bem pelo devedor fiduciante e a constituição do gravame fiduciário. 2.1. Nos termos do artigo 1.361, §1o, do Código Civil, a propriedade fiduciária de veículo se constitui com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado do registro. 2.2. A Lei n. 14.071/2020 - que promoveu a inclusão do artigo 129-B no Código de Trânsito Brasileiro - e a Resolução Contran n. 807, de 15/12/2020, estabelecem a obrigatoriedade do registro, pela instituição credora, do contrato de garantia por alienação fiduciária do veículo nos órgãos de trânsito competentes.
3. Em razão do rito especial do procedimento previsto no Decreto-Lei n. 911/1969, é inviável aplicar-se medidas constritivas em bem de terceiro estranho à lide, que pode em nada se relacionar com o negócio jurídico celebrado pelas partes. 3.1. O fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro obsta o cumprimento do mandado de busca e apreensão, dando ensejo à resolução do processo sem apreciação do mérito. Precedentes.
4. Os princípios processuais da razoabilidade, da proporcionalidade, da instrumentalidade das formas e da não surpresa não podem servir de justificativa para conceder à parte desidiosa indeterminadas oportunidades para cumprir seu dever processual de promover o regular andamento do processo.
5. Evidenciado que o autor, apesar de intimado para emendar a petição inicial - a fim de comprovar o registro do gravame de alienação fiduciária sobre o automóvel em litígio ou, alternativamente, promover a juntada de cópia do DUT preenchido e assinado pelo proprietário registral em favor do réu -, não cumpriu adequadamente o comando, mostra-se adequada a resolução do processo, sem exame do mérito.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.